Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701354-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANAIDE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por MARIA ANAIDE OLIVEIRA FONSECA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0706344-27.2023.8.07.0018, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Instituto QUADRIX e do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Instituto Quadrix o seu retorno ao concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica, cargo 403, tendo em vista que a agravante foi desclassificada do certame após anulação das questões 23, 77, 79 e 96. Afirma que prestou o concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica e estava aprovada na prova objetiva de acordo com o gabarito preliminar. Porém, acabou eliminada após a divulgação do gabarito definitivo, a nota de corte foi 71,26 e a agravante obteve a pontuação final de 70,14. Esclarece que houve interpretação equivocada do Art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012 e o cálculo das questões anuladas prejudicou a agravante. A banca atribuiu um peso maior às questões de cada bloco, em decorrência da anulação de quatro itens, não encontra embasamento prévio, nem no Edital do certame, tampouco no Art. 59 da citada lei. Requer, em sede de tutela recursal, determinar a convocação da agravante para realizar a prova discursiva e avaliação dos títulos. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0706344-27.2023.8.07.0018 verifico que a agravante prestou o concurso para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, alega que houve ilegalidade na cláusula de barreira imposta, em ofensa à Lei 4.949/2012. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar tal questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito